Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo. Dano moral. Suspensão condicional da pena.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.
3 - Se o réu, ciente das medidas protetivas, as descumpriu e se aproximou da vítima, além de agredi-la, causando-lhe lesões, deve ser condenado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
4 – Se a pena não é superior a dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é de se conceder a suspensão condicional da pena por dois anos.
5 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista, sobretudo a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
7 – Apelação provida em parte.